Tribunal: TJPA
Processo: 0805217-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805217-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: FLORIANO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO PACIENTE.
PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes.
Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Em que pese o paciente pertencer ao grupo de risco, verifico, pelas informações prestadas pela autoridade demanda, que não há nenhum registro de contaminação na unidade prisional em que se encontra recolhido o mesmo, e, que a referida unidade prisional está dispondo de equipe de saúde e vem atendendo as medidas sanitárias voltadas à prevenção dos riscos de propagação do vírus. Quanto a alegação apontada pela defesa de que existe superlotação da unidade prisional em que se encontra encarcerado, o juízo demandado esclareceu que o Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu não enfrenta quadro desfavorável de superlotação carcerária, estando, inclusive, sob interdição parcial,

observando todos os cuidados determinados pelas autoridades sanitárias, nos termos do que determina a Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, estando a prisão do paciente dentro da regularidade e dos parâmetros legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
MARCOS BENEDITO FARIAS RODRIGUES
em favor de
FLORIANO ALVES DE SOUSA,
contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Extrai-se da impetração que o paciente encontra-se preso desde 06/11/2016, sendo posteriormente condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inciso II, do CP.

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que diante do atual cenário provocado pelo covid-19, a Recomendação nº62 do CNJ orienta que apenados pertencentes ao grupo de risco, como é o caso dos autos, devem permanecer em prisão domiciliar.

O impetrante aponta que há superlotação no Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV) onde se encontra preso o paciente, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o iminente e possível contágio pelo Coronavírus, por esta razão requer a concessão da prisão domiciliar ao apenado, eis que preenche os requisitos legais para concessão da benesse.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações de praxe por parte da autoridade tida como coatora, que as apresentou nos seguintes termos:

“- O apenado está em regular cumprimento da pena no Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV), tendo sido iniciado o cumprimento da pena em 07.11.2016;

- A Defesa pugnou, em 06.04.2020, a colocação do apenado em prisão domiciliar, porém, após manifestação favorável do Parquet de primeiro grau, o pleito foi indeferido pelo juízo;

- Na Unidade prisional na qual o apenado está custodiado, não há registros de internos com qualquer sintomatologia do respectivo vírus, bem como dispõe de equipe de saúde e está em regular atendimento das medidas sanitárias destinadas a reduzir os riscos epidemiológicos e de propagação do vírus;

- Também se mostrou inviável a determinação da saída antecipada do apenado, que cumpre pena em regime fechado e somente atingirá, em tese, o requisito objetivo para a progressão de regime em 18.07.2022;

- A Comarca de Altamira não dispõe de tornozeleiras eletrônicas, acessório necessário para a fiscalização em situações como a do apenado;

- O Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV) não enfrenta um quadro desfavorável de superlotação carcerária.”

Por conseguinte, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos, opinando

pela degeneração da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar por parte da autoridade coatora
,
mantendo o apenado no cárcere, mesmo diante o contexto da pandemia do novo coronavírus.

Apesar da irresignação do parte impetrante, entendo que não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes.

Ao negar o pedido de prisão domiciliar do paciente, o Juízo coator, justificou nos seguintes termos:

“Oportuno salientar que
não há casos de infecção por COVID-19 registrados no Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu (CRMV) e todas as providências de prevenção estão sendo adotadas na Unidade prisional, conforme diretrizes e procedimentos operacionais constantes no Protocolo de Atendimento: Novo Coronavírus (SEAP), além da suspensão de saída e retorno de apenados para trabalho externo ou saída temporária, por determinação deste Juízo.

Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu também de dispõe de assistência ambulatorial em nível de atenção básica, sendo que, em casos mais complexos, o paciente é encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA mais próxima ou para o Hospital de referência desta cidade, conforme a necessidade.
Constato, ainda, que o apenado está em cumprimento de pena em decorrência da prática de crime cometido mediante violência e o atestado de liquidação de pena atualizado evidência que somente restará adimplido, em tese, o requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto, a partir do dia 18.07.2022. Some-se a isso o fato de que, na Comarca de Altamira, não há disponibilidade de tornozeleiras eletrônicas as quais possibilitariam a fiscalização e garantia dos requisitos da prisão domiciliar durante o elevado lapso temporal entre a concessão do benefício e o alcance da progressão de regime.”
.”
(negritei).

Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.
Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

No caso dos autos, em que pese o paciente pertencer ao grupo de risco, verifico, pelas informações prestadas pela autoridade demanda, que não há nenhum registro de contaminação na unidade prisional em que se encontra recolhido o mesmo, e, que a referida unidade prisional está dispondo de equipe de saúde e vem atendendo as medidas sanitárias voltadas à prevenção dos riscos de propagação do vírus.

Quanto a alegação apontada pela defesa de que existe superlotação da unidade prisional em que se encontra encarcerado, o juízo demandado esclareceu que o Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu não enfrenta quadro desfavorável de superlotação carcerária, estando, inclusive, sob interdição parcial,

observando todos os cuidados determinados pelas autoridades sanitárias, nos termos do que determina a Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, estando a prisão do paciente dentro da regularidade e dos parâmetros legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/07/2020